Tribunal: STF
Processo: RHC 50154
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-29
Data de publicação: 1972-09-29

Ementa:
Prefeito. Processo por crime de responsabilidade, com base no Decreto-Lei nº 201/1967. Injustifica-se quando já tenha deixado, definitivamente, o cargo.
II. Habeas Corpus. Deferimento para anular o processo ex radice, sem prejuízo de instauração de outro comum. Motivação.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso provido.